Tribunal: TJBA
Processo: 8027197-70.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027197-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

TRIBUNAL PLENO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SUFOTUR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2023”. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. DÉBITOS FEDERAIS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E SICON. DISPENSA LEGAL. MANIFESTAÇÃO CULTURAL RECONHECIDA PELA LEI Nº 14.555/23 QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE AÇÃO SOCIAL E FIGURA NAS EXCEÇÕES LISTADAS NO § 3º DO ART. 25, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito da Ação Ordinária de fundo.

2. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da SUFOTUR, tendo em vista que a Lei nº 14.534/23 criou a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, como órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo - SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual, logo não detendo personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar como ré da presente ação.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Confirmação da decisão relatorial antecipatória de tutela que se impõe, em razão da procedência do pleito autoral.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária n. 8027197-70.2023.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE SANTA INES e como réu o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - Sufotur, e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator